Tribunal: STF
Processo: Rcl 56651
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Alexandre Longo para garantir a autoridade do HC 168.431/PR pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4.



    A defesa técnica narra o seguinte:



    “Tramitou na 14ª Vara Federal de Curitiba ação penal nº 50115703620164047000 em desfavor do Reclamante, ali sendo condenado, porém por ter sido destituído a advogada regularmente constituída, foi impetrado nesta Suprema Corte o HC nº 168431, sob Relatoria do ilustre Ministro Ricardo Lewandowski atacando a ilegalidade da destituição. Houve então decisão reconhecendo a ilegalidade e anulando todos os desde a data da ilegal destituição, decisão transitada em julgado em 11/09/2019, sendo o comando final assim exarado:



    [...]



    Em cumprimento a ordem proferida no HC 168431, em 14/10/2019 foi proferida decisão interlocutória nos autos 50115703620164047000 determinando a anulação de todos os atos processuais desde a destituição, ali eventos 35 a 298, e determinado a formação de novo processo passando ali a constar somente os eventos 1 a 34, ação formalizada perante a mesma 14ª VF com numeração 5056013-67.2019.4.04.7000.



    Pois bem, esta subscritora dado a demora no andamento do novo processo, inadvertidamente, postulou pela juntada de atos instrutórios que foram anulados pelo STF, não se atentando naquele momento que eram atos que foram anulados e o pedido operava em desfavor do réu, tendo o juiz deferido o pedido no fls. 27/07/2020 […].” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Afirma que 



    “[...] esta subscritora foi tecnicamente deficiente em pugnar pelo uso de atos instrutórios que foram anulados pelo STF, mas também o juízo agiu contra o ordenamento jurídico ao acatar o pedido, pois não se trata aqui de uso de provas emprestadas válidas, mas sim de provas que foram anuladas por decisão transitada em julgado. Ademais, a nulidade de um ato processual é direito indisponível, e mesmo tendo sido esta subscritora deficiente tecnicamente em concordar com o pedido do então réu, que queria apenas celeridade processual, tal deficiência não pode operar em desfavor do réu (Súmula 523 do STF), a ponto de tornar um ato nulo em prova emprestada.



    Mas não foi só!!! O juiz ao sentenciar passou a usar estes atos anteriormente anulados como principal prova e usou a sentença anulada como razões de decidir, copiando-a integralmente (exceto o relatório e análise das novas preliminares que não tinham sido alegadas na ação anulada), e a prova está na própria sentença quando ao mérito da condenação […].” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que



    “[...] basta comparar a sentença anulada e a nova para perceber que a nova foi copiada integralmente da anulada em especial a partir da fls. 19 a 53, que foi tudo apenas transcrito em caixa menor a sentença anulada. 



    A defesa então não se quedou inerte, e no recurso de apelação pediu para que fosse reconhecido a nulidade do uso dos atos instrutórios usados como provas por terem sido anulados (pedido 3 da peça de apelação), bem como reconhecido fosse a nulidade quanto ao uso de sentença anulada copiada in verbis para nova sentença (pedido 4 da peça de apelação).” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Aduz que



    “[n]o julgamento proferido pelo TRF4 contudo se entendeu que não haveria nulidade pelo uso de atos instrutórios anulados pelo STF e quanto ao ponto dizendo que tinha julgado isso na exceção de suspeição criminal ali proferida.” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Argumenta, ainda, que,



    “[...] quanto a nulidade de se usar atos instrutórios anulados como provas na nova instrução, contrariando a ordem proferida por este STF no HC 168431, não foi efetivamente enfrentado pelo TRF4, ou a se considerar que foi enfrentada, entendeu-se que não houve nulidade.” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que



    “[...] no HC 168431 restou expressamente determinado que todos os atos instrutórios e decisórios a partir do evento 35 nos autos de ação penal 501157036.2016.4.04.7000 eram nulos e deveriam ser desentranhados do processo para nova instrução. 



    Restou comprovado que isto foi feito num primeiro momento, com ordem de desentranhamento e formalização de nova ação, porém na nova ação penal formalizada nos autos 5056013-67.2019.4.04.7000 foi usado os atos instrutórios como prova emprestada e a sentença anulada foi copiada in verbis, literalmente, para servir como nova sentença. 



    O descumprimento da ordem proferida por este STF no HC 168431 é inequívoco, tanto quanto a prolação da sentença e instrução, quanto na decisão do TRF4 quanto ao que decidiu no apelo recursal. 



    A defesa tentou obter decisões do TRF4 quanto ao ponto, e ela decidiu entendendo que não houve nulidade nos termos esmiuçados anteriormente, o que afronta a decisão retro, cabendo portanto esta reclamação, meio mais célere de se sanear o processo na origem.” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    Alega que, para reforma da decisão do TRF4,



    “[...] através de recurso especial, corre o aqui Reclamante o risco de esbarrar em óbices na Súmula 211 do STJ. Da mesma forma analisar se a sentença nova foi copiada in verbis e se os atos de instrução anulados foram usadas correm sério risco de esbarrar no óbice da Súmula 7 do STJ. 



    Ou seja, se a decisão que não reconheceu a nulidade apontada, aqui trazida como descumprimento de ordem, não for decidida por este STF através desta Reclamação, corre o sério risco o aqui Reclamante de ver seus recursos inadmitidos no STJ através de recurso especial, o que acarretaria no cumprimento de uma pena de 8 anos, difícil de ser revertida posteriormente, embora possível revisão criminal, porém demorado na essência, com prejuízos irreparáveis.” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Nesse contexto, requer a suspensão do prazo



    “[...] para eventuais recursos quanto as decisões proferidas pelo TRF4, até o julgamento de mérito da presente reclamação.” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto à medida cautelar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo que o pedido liminar não está suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito ao periculum in mora, entendido como uma situação de iminente prejuízo ao reclamante. Entendo, pois, que o caso é de indeferimento da medida urgente.



    Em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, observo que o deferimento da medida cautelar pleiteada equivaleria à concessão de efeito suspensivo a eventual recurso especial interposto. 



    Ocorre que, segundo o § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial deve ser formulado por requerimento dirigido:



    “Art. 1.029. [...]



    [...]



    § 5º [...]



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;



    II – ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”



    Portanto, tal medida deve ser solicitada ao tribunal superior respectivo – no caso, o Superior Tribunal de Justiça –, ao relator ou ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, a depender do momento processual em que requerida.



    Desse modo, a concessão da medida liminar, nos termos em que pleiteada, configuraria o uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo de medida processual destinada à concessão de efeito suspensivo a recurso especial, o que se revela estranho a sua destinação constitucional.



    Isso posto, indefiro o pedido de liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da matéria por ocasião do julgamento do mérito.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, bem como ao Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator